Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000316-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[B&M TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 57.269.596/0001-47 (APELANTE), DEBORA CRISTINA MORAES - CPF: 748.140.282-53 (ADVOGADO), Delegado da Policia federal de Cáceres-MT (APELADO), OSEIAS ALVES DA SILVA - CPF: 611.045.662-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM LÍCITA E BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. INTERESSE DO BEM NO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso interposto pela empresa
B&M Transporte e Logística LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, que indeferiu pedido de
restituição dos veículos apreendidos
durante operação policial de combate ao tráfico de drogas. O caminhão e a carreta refrigerada foram apreendidos
transportando 424,1 kg de entorpecentes
, incluindo cocaína, pasta base e maconha.

A recorrente alega que os bens não têm mais interesse para o processo e que é legítima proprietária, pleiteando a devolução. O
Ministério Público
e a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a
relevância do veículo para a persecução penal e a ausência de prova da origem lícita e da boa-fé da requerente
.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na manutenção da apreensão do veículo; (
ii
) avaliar se há comprovação inequívoca da origem lícita do bem e da boa-fé da proprietária; (
iii
) determinar se o bem está sujeito à pena de perdimento, nos termos do art. 91, II, do Código Penal e do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
e art. 63 e seguintes da Lei de Drogas
.

III. Razões de decidir:

1.
O
art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

2.
A
restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) propriedade legítima e comprovada; (
ii
) ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; e (
iii
) não sujeição do bem à pena de perdimento.

3.
No caso, a apreensão ocorreu em contexto de
tráfico interestadual de drogas, com carga oculta no veículo em compartimentos adaptados, evidenciando o uso reiterado do bem na prática criminosa.

4.
A recorrente não demonstrou de forma cabal que desconhecia o uso do veículo no transporte ilícito, especialmente porque uma de suas sócias responde a processo criminal por tráfico de drogas, o que reforça a necessidade de cautela na liberação do bem.

5.
O veículo
ainda pode ser objeto de pena de perdimento nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
e art. 63 e seguintes da Lei de
Drogas
, sendo incabível sua restituição enquanto perdurar a apuração sobre sua vinculação ao delito.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que bens utilizados na prática de crimes graves, como o tráfico de drogas, só podem ser restituídos se houver prova inequívoca da boa-fé do proprietário e da ausência de interesse do bem no processo.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO
DESPROVIDO
, mantendo-se a apreensão do veículo.

Tese de julgamento: 1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da origem lícita do bem, da boa-fé do requerente e da ausência de interesse processual. 2. Veículos utilizados no tráfico de drogas são passíveis de perdimento nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
e art. 63 e seguintes da Lei de Drogas
. 3. A dúvida sobre a boa-fé do proprietário e o vínculo do bem com o crime justificam a manutenção da apreensão até o desfecho da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 118 e 120 do Código de Processo Penal; Art. 91, II, do Código Penal; Art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
no 1516444/MG, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
12/11/2019; TJMT –
ApCrim
no 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 01/05/2024; TJMT –
ApCrim
no 1019827-65.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 26/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por B&M Transporte e
Logística LTDA, contra a r. sentença pro
latada
pelo r. Juízo 5a Vara Criminal de

Rondonópolis
(
MT
)
, que indeferiu o pedido de restituição dos veículos CVC V1 -

Marca/Modelo IVECO/STRALISHD 570S38TN, ano 2009/2010, placa ATK0D80,

RENAVAM 00173628753, cor vermelha, e V2 - Marca/Modelo SR/IBIPORA SR3E FRIG,

ano 2009/2010, placa ATK0D80, RENAVAM 00173489036, cor branca, apreendidos em

operação relacionada ao tráfico de drogas,
nos
autos originários de n. 1031838-

15.2024.8.11.0003.

Em suas
razões
recursais
, a defesa alega ausência de interesse investigativo sobre os

veículos automotores, dada a conclusão da perícia e do inquérito policial, pugnando,

assim, pela restituição dos bens apreendidos (
I
d. 264073298).

Nas contrarrazões
o Ministério Público
pugnou pelo

des
provimento do recurso (
I
d. 264073752)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 266458798).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da
decisão
por não concordar com
a

improcedência do pedido de
restituição do
veículo
de sua propriedade,
o qual foi
,

supostamente
,
utilizado durante a prática criminosa por
Oseias Alves da Silva
, sendo apreendido pela equipe da P
RF,
transportando
260,60 Kg (duzentos e sessenta quilogramas e sessenta gramas) de
cocaína, 135,65 Kg (cento e trinta e cinco quilogramas e sessenta e cinco gramas)
de maconha e 27,85 Kg (vinte e sete quilogramas e oitenta e cinco gramas) de pasta
base, totalizando quase meia tonelada de entorpecentes.

Consta que
tramita
a
Ação Penal de n. 1031838-15.2024.8.11.0003, em trâmite na 5a Vara Criminal de
Rondonópolis
(
MT
)
, na qual se apura a prática de tráfico de drogas interestadual (art.
33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, inc. V - entre Estados da Federação -, ambos da Lei n
.
11.343/06),
conforme se extrai da denúncia (id. 180207289
), ainda em tramitação.

Ao negar
o pedido mais recente o magistrado justificou estarem presentes o
s
mesmos requisitos da análise anterior, com os
seguintes fundamentos
:

(...)

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final,
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

A legislação visa assegurar que objetos, veículos e demais itens ligados à prática de crimes sejam mantidos à disposição do Juízo para apuração plena dos fatos, preservação de provas e eventual aplicação de sanções, assegurando a continuidade e a eficácia da persecução penal.

Assim, a restituição de bens apreendidos somente pode ser deferida quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, demonstração cabal da propriedade pelo reclamante e não sujeição do bem à pena de perdimento.

No caso em apreço, o bem objeto do pedido é um caminhão com câmara fria, apreendido enquanto transportava uma quantia expressiva de entorpecentes, consistindo em
260,60 kg de cocaína, 27,85 kg de pasta base de cocaína e 135,65 kg de
skunk
, totalizando 424,1 Kg de drogas ilícitas
.

Ressalta-se que os entorpecentes estavam ocultos no interior da carga de carne resfriada, acondicionados de forma extremamente específica e engenhosa, de modo que sua identificação somente foi possível graças à expertise dos policiais envolvidos na abordagem, de acordo com as informações consignadas no auto de prisão em flagrante.

Muito embora a requerente tenha apresentado documentos que comprovam a propriedade do bem, a análise dos demais requisitos evidencia a impossibilidade de sua restituição neste momento.

Em primeiro lugar, o caminhão apreendido é objeto de
clara relevância ao processo
, seja para a investigação das circunstâncias do delito, seja para a comprovação material da infração. As características específicas do transporte — incluindo o acondicionamento dos entorpecentes e a estrutura adaptada do veículo — reforçam a necessidade de manutenção do bem sob custódia judicial, uma vez que tais elementos podem subsidiar futuras análises técnicas/periciais.

Ademais, não há prova de que o proprietário não tinha ciência da utilização do caminhão para o transporte da substância ilícita. Pelo contrário, a gravidade e a organização demonstradas no crime sugerem a necessidade de maior averiguação acerca do envolvimento direto ou indireto de eventuais responsáveis pelo bem.

Tratar-se de uma operação de tráfico de grandes proporções, com evidente sofisticação e planejamento, reforça a prudência em não antecipar a restituição.

Por fim, destaca-se que o veículo em questão ainda poderá ser objeto de
pena de perdimento
, caso venha a ser comprovada sua vinculação ao delito, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e da legislação pertinente.

Restituir o bem neste momento seria prematuro, especialmente diante da gravidade do crime apurado, à luz das razões acima suscitadas.

A jurisprudência pátria tem reafirmado, de maneira sólida, a relevância da apreensão e retenção de bens utilizados na prática de crimes graves, como o tráfico de drogas. Nesses casos, a restituição do bem só é possível quando comprovado, de forma inequívoca, que ele não mais interessa ao processo e que não está sujeito à pena de perdimento, além de outras circunstâncias que afastem sua vinculação ao crime apurado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do E. TJMT, que esclarecem os critérios aplicáveis à retenção de bens no contexto de delitos relacionados ao tráfico interestadual de drogas:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE AO RÉU
–
IMPOSSIBILIDADE
– AÇÃO PENAL EM TRÂMITE –
VEÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
–
RISCO DE PERDIMENTO DO BEM
, NOS TERMOS DO ART. 91, INC. II, DO CP C/C ART. 63, INC. I, DA LEI N.o 11.343/06 - 2. REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal). No caso concreto, revela-se incabível a restituição do bem ao recorrente, pois a ação penal em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas encontra-se em curso e há possibilidade de se decretar o perdimento do veículo, de forma cogente, quando da prolação da r. sentença, porquanto apreendida substância ilícita no seu interior.
2. Não há se falar em nomeação do réu como fiel depositário do bem, pois ausente provas acerca do risco de perecimento do bem, além do que seria todo incongruente a devolução do veículo àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (N.U 0002156-41.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)”. –
destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – CAMINHÃO ADULTERADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a natureza e a quantidade da droga (560kgs de cocaína) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30). A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em poder do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).
Comprovada a utilização do veículo apreendido para o transporte da droga, inclusive com a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento do entorpecente, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal)
. (N.U 1001722-45.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 24/08/2022)” – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO
– TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – MOTORISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUIDADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – USO DO CAMINHÃO PARA TRAFICÂNCIA
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas,
apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado
(TJMT,
Ap
162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT,
Ap
2142/2018).
A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação
, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015). “
Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é
medida
que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06
.” (TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055) “
O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.
” (TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015) (N.U 1014225-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)”. destaquei

Convém ressaltar, ainda, que o inquérito policial correspondente sequer foi concluído. Não há, até o momento, prova efetiva de que o veículo não esteja vinculado diretamente ao tráfico de drogas, conforme já referido.

A liberação de um bem apreendido em tais circunstâncias demanda uma análise cuidadosa e a constatação concreta de sua desvinculação do crime investigado, o que não foi demonstrado pela requerente.

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de restituição formulado pela requerente
B&M Transporte e Logística LTDA
, mantendo o veículo sob custódia, à disposição deste Juízo, até ulterior deliberação[...]”.

O
pleito recursal não comporta provimento.

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final,
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O
art. 120, do
mesmo códex
, exige que para restituição de bens apreendidos
deve
estar clara a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante, vejamos:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus).

Não obstante o veículo pertencer
à
empresa especializada em transpo
rtes
com
o
qual funcionário foi apreendido

transportando
drogas, em veículo aparentemente adaptado para o transporte de drogas, não há como se afirmar
,
neste momento
,
ser terceiro de boa-fé e tampouco que a apreen
são do veículo não mais interessa aos autos, pois a ação ainda tramita e eventualmente pode haver a perda do bem
,
nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
e art. 63 e seguintes da Lei de Drogas
, sendo incabível sua restituição enquanto perdurar a apuração sobre sua vinculação ao delito.

Conforme
aventado
pelo Ministério Público
,

a empresa requerente é nova, possuindo registrados os únicos veículos, caminhão e carreta, que foram apreendidos

com
exorbitante quantidade e variedade

de drogas
, sendo que uma de suas proprietárias,

Micaele
Bueno, sócia
da empresa requerente
, responde
ação penal pelo crime de
tráfico de drogas, autos de n. 7006479-19.2024.8.22.0014, em trâmite

na 1a Vara Criminal da Comarca de Vilhena
(
RO
)
.

Por esta
s
circunstâncias não há como se confirmar a
boa-fé do

terceiro requerente
e tampouco a sua origem lícita
,
neste momento,
impossibilitando a restituição do

bem apreendido, ainda que
demonstrada sua
propriedade.

Neste sentido
decidiu
este e. Sodalício:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor branca, placa QBD 3E78. A apelante alegou ser a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente, e argumentou que a apreensão ocorreu em razão de investigação envolvendo seu companheiro, sem que houvesse qualquer vínculo entre ela e os crimes investigados. Postulou a restituição ou a nomeação como fiel depositária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou a origem lícita do veículo apreendido; e (
ii
) determinar se há interesse processual que justifique a manutenção da constrição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos depende de comprovação inequívoca de origem lícita e ausência de interesse do bem para o processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

4. A transferência de propriedade de veículos, enquanto bens móveis, ocorre com a tradição, mas há dúvida sobre a titularidade efetiva e a boa-fé da aquisição, dado o contexto dos autos.

5. Os elementos probatórios indicam vínculo entre a aquisição do veículo e recursos movimentados por organização criminosa investigada na Operação "Falsa Portabilidade", da qual o companheiro da apelante é acusado de integrar.

6. A apelante não conseguiu comprovar que o veículo foi adquirido com recursos de origem lícita, sendo insuficientes os documentos apresentados e incompatíveis com sua renda declarada.

7. O veículo permanece de interesse processual, pois integra investigação de crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa, envolvendo o companheiro da apelante e outro denunciado, que figura como vendedor do bem.

8. Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a ausência de comprovação da origem lícita impede a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo.

2. A manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II; CC, art. 1.267. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1516444/MG, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
12.11.2019; TJMT,
ApCrim
no 0000927-71.2020.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07.02.2023.

(N.U 1019827-65.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
29/11/2024)
(grifos meus).

D
i
ante desse quadro a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
ela
B&M Transporte e Logística LTDA
,
mantendo a
r.
decisão objurgada

por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025